Tribunal: TJDFT
Processo: 0744158-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0744158-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. V. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA DIONISIA SILVA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 52979277. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 53356914) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Em seguida, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR